Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-36.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012370-36.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (EMBARGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1012370-36.2022.8.11.0003
E

MBARGANTE:

REDECARD S/A

EMBARGADO:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

EMBARGANTE
:
ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

EMBARGADO
:
REDECARD S/A

E M E N T A

2
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ENTRE
A AUTORA/
LOJISTA E
A REQUERIDA –

ABUSIVIDADE
– CANCELAMENTO DA VENDA OCORRIDO APROXIMADAMENTE UM MÊS APÓS A TRANSAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–

OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO
–
NÃO CONSTATAÇÃO

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.

Devem ser rejeitados os
recursos de
embargos de declaração quando ausente
s

a omissão
e contradição
apontada
s
e pretende
m
rediscutir matéria.

4.
Aclaratórios

de ambos
os
embargante
s

rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

e

p
ela

REDECARD S/A
no
s

ID
s

274826860

e

276519355
,
respectivamente
,
objetivando sanar suposta
s omissões e

contradições
que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
274467893
, proferido
no Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
segundo
embargante em face do
primeiro
que
, por
unanimidade
,
deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença a fim
de que o valor a ser pago pela requerida a título de dano material

seja acrescido de juros legais pela taxa Selic, bem como para afastar a condenação em

indenização por danos morais.
E ainda,
para condenar as partes ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o

valor da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes.

A
autor
a
/
apelada

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRU
ÇÃ
O LTDA

sustenta
a existência de contradição entre
o acórdão embargado e o entendimento d
este Tribunal em caso análogo, em que houve condenação da operadora em indenização por danos morais
.

Assevera que o dano moral est
á demonstrado em razão do abalo no fluxo de caixa d
a
autora,
causando consequências administrativas.

No mais,
prequestiona
a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
277098396
).

Por sua vez,
a
requerid
a
/
apelante

REDECARD S/A

sustenta
em seu recurso a ocorrência de
omissão no acórdão recorrido,
uma vez que não
se pronunciou acerca
do fato
de as compras
terem sido
realizadas remotamente, por meio de
link
de pagamento

e que
o embargado
não verificou
se o comprador era o
verdadeiro portador do cartão, ônus que lhe incumbia.

Afirma que o acórdão deixou de observar que o STJ
, no julgamento do
Recurso Especial nº 2.180.780/SP,
fixou a tese no sentido de que,
não obstante possa ser declarada abusiva
a cláusula
quando transferir, em toda e qualquer circunstância, a responsabilidade pela venda ao lojista, a
sua
anulação depende de circunstâncias concretas, exigindo-se a análise da conduta do estabelecimento comercial, que deve se assegurar que o adquirente é o titular do cartão utilizado na operação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
277414860
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a autora embargante
alega
a existência de contradição
entre o acórdão embargado e o entendimento deste Tribunal em caso análogo, em que houve condenação da operadora em indenização por
dano moral, o qual
estaria
demonstrado em razão do abalo no fluxo de caixa da autora, causando consequências administrativas.

Por sua vez, a requerida embargante

aduz

a ocorrência de omissão, uma vez que a decisão colegiada não teria se pronunciado acerca do fato de as compras terem sido realizadas remotamente, por meio de
link
de pagamento, não tendo o embargado verificado se o comprador era o verdadeiro portador do cartão, ônus que lhe incumbia.

E ainda
, que o acórdão deixou de observar que o STJ, no julgamento do
Recurso Especial nº 2.180.780/SP,
fixou a tese no sentido de que, não obstante possa ser declarada abusiva quando transferir, em toda e qualquer circunstância, a responsabilidade pela venda ao lojista, a anulação da cláusula depende de circunstâncias concretas, exigindo-se a análise da conduta do estabelecimento comercial, que deve se assegurar que o adquirente é o titular do cartão utilizado na operação.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.

Vejamos:

“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, argui o apelante
a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não pode responder por eventual desacordo com a emissora dos cartões de crédito ou pelos negócios realizados pela autora, sendo o responsável pela fraude o Sr.
Wederson
de Souza Silva, a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, tal preliminar confunde-se com o mérito e com ele será
analisado.-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega ainda
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem que fosse expedido ofício ao banco emissor dos cartões (Caixa Econômica Federal) para apresentar as provas relativas às contestações pelos reais portadores dos cartões.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, possui contrato de prestação de serviços com a requerida/apelante, onde realiza operações mercantis à distância, por se tratar de empresa distribuidora de materiais para construção com vendas para diversas regiões do Brasil.

Narra que em 14/05/2021, vendeu diversos produtos, cujo valor totalizou R$ 25.595,00(vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e cinco reais). Assim, após checar os dados pessoais do comprador, foi enviado o
link
para pagamento dos produtos e para que fosse informado os dados do motorista que faria o transporte da mercadoria.

Em atendimento à solicitação da autora, o comprador enviou os dados por
WhatsApp
, se identificando como sendo
Wederson
de Souza Silva, RG no. MG 10180480, inscrito no CPF sob no. 061.340.056-90.

Em seguida, de posse das informações, a demandante procedeu ao levantamento junto ao SERASA e demais órgãos e diante da inexistência de restrições em nome do comprador, concluiu a venda das mercadorias (arame e vergalhão).

Esclarece que o pagamento foi efetuado no dia 13/05/2021 por meio de operação realizada com cartão Visa. E ainda, que mediante a autorização da transação pela operadora REDE/requerida e o comparecimento do motorista transportador no estabelecimento, a autora emitiu em 14/05/2021 a Nota Fiscal nº 151806.

Consta que em 09/08/2021 a autora recebeu e-mail da demandada informando que o cartão utilizado pelo Sr.
Wederson
de Souza Silva pertencia à terceiro e que o titular não reconheceu a transação, contestando a venda.

Ressalta que do total da venda, a autora recebeu apenas importância de R$ 8.531,66, relativa à primeira parcela paga pela requerida, sendo retido R$ 17.063,22.

Sob a alegação de que não pode lhe ser atribuída a culpa pela transação, ajuizou a presente ação, requerendo o pagamento do valor restante da venda, tendo em vista a efetiva entrega da mercadoria, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a autora contratou os serviços da requerida (empresa responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços) para possibilitar a venda de seus produtos à distância, conforme se verifica do contrato constante do ID 241075183.

Assim, considerada a atividade da autora e os serviços prestados pela demandada, constata-se que estes serviços integram inequivocamente a cadeia comercial da demandante, afastando, assim, aplicação da legislação consumerista.

Logo, a responsabilidade pelo prejuízo decorrente do cancelamento da compra efetuada pelo
link
de pagamento disponibilizado pela parte apelante deve ser analisada à luz do artigo 927 do Código Civil.

A autora alega em sua inicial que as vendas com utilização dos referidos
links
tiveram o pagamento autorizado e autenticado pelo demandado, bem como que não pode ser responsabilizada pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros.

A apelante, por sua vez, busca se desvencilhar da responsabilidade pelos prejuízos suportados pela autora, ao fundamento de que apenas operacionaliza as transações, e ainda, porque a demandante não teria tomado as cautelas necessárias, como a verificação dos documentos do comprador, sendo desta tal encargo, conforme previsão contratual.

Para melhor compreensão do caso, vejamos o que prevê o contrato de credenciamento firmado entre as partes:

[...]

Consoante se observa da
cláusula 28 (Transações sem cartão presente)
do contrato, conquanto a requerida condicione a transação sem cartão a sua prévia autorização, transfere ao comerciante, de forma exclusiva, a responsabilidade na hipótese de
chargeback
(nome dado à contestação de uma compra feita pela pessoa que é titular do cartão utilizado na transação).

Assim, além de impor todas as condições do contrato, demonstrando, assim, a natureza de adesão do pacto, a empresa credenciadora transfere ao comerciante toda a responsabilidade pelos riscos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

Ocorre que a transferência integral à parte autora dos prejuízos decorrentes das operações, além de ferir a boa-fé contratual, afigura-se abusiva à vista do disposto no artigo 424 do Código Civil, que dispõe que “
nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
.”

Assim, escorreita a sentença que entendeu pela abusividade da cláusula denominada “
chargeback
”, por transferir integralmente ao aderente o risco do negócio do empreendimento da gestora de pagamentos.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO.

- São legítimos para figurar no polo passivo da lide as empresas que figuram em contrato de prestação de serviços de credenciamento de cartão de crédito, sobretudo quando o mérito discutir falha na prestação do serviço e a abusividade de cláusula que trata do
chargeback
.

- O
chargeback
, consiste no estorno da venda ocorrida por meio de cartão de crédito em função de algum problema relativo ao pagamento, em que a credenciadora promove o cancelamento unilateral da compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor.

- Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do
chargeback
contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em
renuncia
a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante.

- Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a
clausula

do charge

back
.

- Recurso improvido
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de
chargeback
.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.”
(TJ-MT
10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)
.” (N.U 1017376-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - VENDA NÃO PRESENCIAL - PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

1- A "
chargeback
", operação realizada pela credenciadora, consubstancia-se em contestação por parte do emissor ou do portador, de uma transação efetuada por cliente, que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do crédito efetuado pela Cielo.

2- A cláusula do contrato de credenciamento que estipula a possibilidade de "
chargeback
" tem por escopo transferir os riscos de uma eventual operação fraudulenta, ao lojista, que deixa de receber os valores das vendas canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues. Contudo, conforme se infere da norma contida no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tal responsabilidade é das credenciadoras e das instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos configuram atividades de risco
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.103223
-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira
Milagres ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Ora
, ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se que o requerido/apelante, na condição de entidade credenciadora, deve assumir os riscos envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço
on

line
de utilização de cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a atividade de roteamento, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras, ao viabilizar a utilização de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos e
links
necessários, definindo as regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que competia à autora averiguar a lisura dos dados do comprador e do titular do cartão de crédito, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado autenticado e, inclusive, parcialmente pago, consoante se observa abaixo (ID 241075156):

[...]

Aliás, verifica-se que o estorno (
chargeback
) foi efetivado somente aproximadamente um mês depois da efetivação da transação (ID 241075153).

[...]

De se destacar que após a venda e pagamento, a autora emitiu a nota fiscal e enviou os produtos, os quais foram devidamente entregues em 14/05/2021, consoante se observa da nota fiscal constante no ID 241073698 e comprovante de recebimento constante no ID 241075150.

Desta feita, constatado que as vendas efetuadas via
link
de pagamento foram devidamente autorizadas pela requerida, sendo inclusive parcialmente pagas (tendo em vista o estorno parcial), bem como os produtos foram faturados e efetivamente entregues pela autora, não há como imputar ao comerciante a culpa pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

Na hipótese, não prospera a pretensão da apelante de incluir o terceiro fraudador no polo passivo da demanda para se desvencilhar da responsabilidade que lhe cabe, uma vez que é com ela que a autora firmou contrato, assim como foi a requerida a responsável pela retenção dos valores da venda.

Por outro lado, no tocante ao pedido para que incida sobre o valor a ser restituído a taxa Selic, razão assiste à apelante.

Com efeito, com a alteração do Código Civil pela Lei nº 14.905, de 1º de julho de 2024, quando não existir previsão específica em lei ou disposição contratual, deve ser adotado o referido índice como juros legais.

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.”

Assim, como não há no caso previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, deve incidir sobre o valor a ser restituído pela requerida a taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1º, do CC.

De igual forma,
melhor sorte socorre à apelante quanto ao pedido para afastar a condenação por dano moral.

Isto porque,
conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido
." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
19/11/2019) G.N.

Na hipótese, apesar de a autora não ter recebido o valor da venda efetuada, não restou caracterizado o dano extrapatrimonial passível de indenização.

Assim, há que ser reformada a sentença para afastar a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de que o valor a ser pago pela requerida a título de dano material seja acrescido de juros legais pela taxa Selic, bem como para afastar a condenação em indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes.

É como
voto.-
”

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025